Tribunal: TJES
Processo: 5023562-72.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023562-72.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MIRIAN LIMA SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5023562-72.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
MIRIAN LIMA SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 04 DO STF. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICIPIO DE VILA VELHA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal a adotar o vencimento efetivo do cargo de Psicóloga ocupado pela autora como base de cálculo do adicional de insalubridade.

2. A condenação também abrange o pagamento das diferenças apuradas desde o ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros de mora pela Taxa Selic.

3. Na origem, a servidora alegou que o Município utiliza o salário mínimo como indexador do referido adicional, com base no Decreto Municipal nº 11/2015, o que violaria o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 04 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que embora o salário mínimo não possa ser usado como indexador, é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

5. Argumenta que a base de cálculo atual (salário mínimo) deve ser mantida até que sobrevenha lei municipal específica regulamentando a matéria de forma diversa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais merecem prosperar.

7
. Inicialmente, importa esclarecer que o adicional de insalubridade constitui vantagem de natureza transitória, devida ao servidor público enquanto este permanecer exposto a condições insalubres no exercício de suas funções, nos termos do art. 7º, inciso XXIII, combinado com o art. 39, § 2º, ambos da Constituição Federal:

Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Art. 39 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 2º – Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.

8
. No âmbito do Município de Vila Velha, a matéria é regulada pela Lei Complementar nº 006/2002, que, em seu art. 98, estabelece que os adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade serão concedidos conforme legislação específica.

9
.
Em regulamentação à matéria, o ente municipal editou o Decreto nº 11/2015, que, em seu art. 5º, prevê que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário-mínimo vigente, conforme os seguintes percentuais:

Art. 5º – O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I – Grau Máximo – 40%;

II – Grau Médio – 20%.

Parágrafo único – O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário-mínimo vigente, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.

10
. Ocorre que o juízo de primeiro grau, ao interpretar a norma municipal, entendeu que a vinculação ao salário-mínimo violaria a Súmula Vinculante nº 4 do STF, motivo pelo qual fixou como base de cálculo o vencimento básico dos servidores.

11
. Contudo, a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afastado a possibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, substituindo, por decisão judicial, o critério legalmente estabelecido para a base de cálculo de vantagens remuneratórias. Tal entendimento visa preservar a própria eficácia da Súmula Vinculante nº 4, que assim dispõe: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

12
. Além disso, destaca-se a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

13
. A jurisprudência da Suprema Corte é firme nesse sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL D
E INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO.
AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em Lei Federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido. (STF; Rcl-AgR 65.813; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 07/08/2024; DJE 16/08/2024).
(
grifo nosso
)

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido. 1.
Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. 2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63448 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).
(
grifo nosso
)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. I -
Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em Lei por meio de decisão judicial. Precedentes.
II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em Lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (STF; Rcl-AgR 57.922; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 17/10/2023; DJE 19/12/2023).
(
grifo nosso
)

14
. Diante desse panorama, é imprescindível observar o entendimento consolidado pela Suprema Corte de que, enquanto não houver alteração legislativa local, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve permanecer vinculada ao critério atualmente previsto no ordenamento municipal, ainda que este seja o salário-mínimo, não cabendo ao Judiciário substituí-lo por outro critério.

1
5
. Por tais razões, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos acima expostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

17. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)